Tribunal: TJBA
Processo: 8038987-85.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8038987-85.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: SERGIO DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA NATUREZA HEDIONDA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE - EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Assistência Judiciária Gratuita. Não merece ser conhecido o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, haja vista que a aferição da situação econômico-financeira do Apelante deve ser realizada pelo Juízo da Execução. É que a cominação de custas é decorrente de preceito legal (art. 804 do Código de Processo Penal), constituindo-se, portanto, ônus natural da condenação. 2. Mérito. Cinge-se a controvérsia à fração adequada a ser cumprida pelo Apenado SERGIO DE JESUS, para a progressão de regime do crime de tráfico de drogas após a alteração introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime). 3. O Recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática das condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, da Lei nº 10.826/2003 (ação penal nº 8000451-26.2021.8.05.0263). 4. Considerando que o Agravante praticou delito equiparado a hediondo, os percentuais adotados para fins de concessão de benefícios não poderiam ser os mesmos destinados aos crimes comuns, não havendo nada a se reparar. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 8038987-85.2022.8.05.0000, no qual figura como Agravante SERGIO DE JESUS, e Agravado o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .